Tribunal: TJPA
Processo: 0810859-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810859-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIANE CLEIDE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANA CLEIDE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BLOQUEIO DE CONTAS. DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inexiste provas concretas por parte do Agravante a fim de demonstrar a natureza salarial de suas contas bancárias bloqueadas.

2.

Rejeitado o pedido de efeito suspensivo.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ROSIANE CLEIDE DE OLIVEIRA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 7843424) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso,

nos autos do Agravo de Instrumento movido por
ROSIANE CLEIDE DE OLIVEIRA.

Inconformada, a Agravante suscita que, em suma, o seguinte ponto:

1.

“O BLOQUEIO DE VERBAS IMPENHORÁVEIS – CONTA NA QUAL A REQUERENTE RECEBIA SALÁRIO E BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA – VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR”. Nesse ponto o Agravante tenta demonstrar a este Juízo, o fato de que “a determinação do juízo a quo que mandou bloquear valores do Requeridos sem excluir as verbas de caráter alimentar (...) vulnera expressos comandos do Código de Processo Civil de 2015”, tudo isso porque “ainda que exista sobra de verbas de natureza salarial de um mês para o subsequente, nas contas bancárias da Agravante, essa circunstância não tem o condão de descaracterizar a impenhorabilidade absoluta da verba. Não desnatura as verbas depositadas na conta poupança o fato de existir movimentação bancária frequente, descabendo qualquer análise do julgador quanto à necessária utilização de determinada conta que possa caracterizar verbas impenhoráveis.” Por fim, pede que tenha suas contas debloqueadas, por serem decorrentes de “honorários, pagamentos de precatórios, pagamento de folha salarial, e outras que se inserem no rol de recursos impenhoráveis (...)”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 8471500).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em perfeita sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Assim sendo, o Agravante interpõe o recurso a fim de tentar demonstrar que a decisão monocrática deve ser reformada para que haja o desbloqueio de suas contas, “por receberem nelas verbas decorrentes de honorários, pagamentos de precatórios, pagamento de folha salarial, e outras que se inserem no rol de recursos impenhoráveis, (...)”. Com isso, o Agravante empenha-se em convencer esse Juízo de que a decisão suso, está lhe prejudicando, vez que:

(...) ainda que exista sobra de verbas de natureza salarial de um mês para o subsequente, nas contas bancárias da Agravante, essa circunstância não tem o condão de descaracterizar a impenhorabilidade absoluta da verba. Não desnatura as verbas depositadas na conta poupança o fato de existir movimentação bancária frequente, descabendo qualquer análise do julgador quanto à necessária utilização de determinada conta que possa caracterizar verbas impenhoráveis.

Sendo assim, informa que os valores, anteriormente bloqueados, por exemplo no Banco do Brasil fora recebido a título de salário e diárias de viagens para um Congresso em outro Estado, e, que tais seriam verbas de natureza alimentar.

Desta feita, assevera que este Juízo não excluiu da medida as verbas alimentares e bens de caráter impenhorável. Por conseguinte, requereu o efeito suspensivo da decisão monocrática para que suas contas bancárias sejam desbloqueadas.

Data máxima vênia, r. Corte, é mister destacar, mais uma vez, que vislumbro não haver plausibilidade nos argumentos expendidos no recurso, tendo em vista que a medida constritiva visa o objetivo central de salvaguardar o erário.

Nesse sentido é o entendimento do REsp 1366721/BA, julgado sob o regime de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que a indisponibilidade não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado.

Vejam também o que fundamenta essa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF/88 C/C ART. 16, § 2º, DA LEI N. 8.429/92 - AGRAVO NÃO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1 – A liminar de constrição de bens nos autos da ação civil pública exige demonstração de fundados indícios de responsabilidade, nos termos dos artigos
7º
e
16
da Lei Federal nº
8.429
/1992.

2 -
Constatados fundados indícios de prática de ato de improbidade administrativa, que acarrete danos ao erário, há de ser deferida a medida cautelar constritiva de indisponibilidade dos bens do indiciado.
Prevalência do
princípio
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ

3 – Na hipótese em julgamento, mantenho a
indisponibilidade de bens (móveis e imóveis) dos agravantes, uma vez que a mesma tem cunho acautelatório, eis que presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.

4 - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802022-41.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO, IMPEDIMENTO DE LICITAR, INDISPONIBILIDADE DE BENS, COM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E, BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS. >PRELIMINAR n style="line-height: 150%;">DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A PROIBIÇÃO DE LICITAR, CONTRATAR, PARTICIPAR DE CHAMAMENTO PÚBLICO, FORMALIZAR CONVÊNIOS E/OU FIRMAR PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO. ACOLHIDA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO, OU, ALTERAÇÃO DO PERÍODO FIXADO. NÃO ACOLHIDOS. A REGRA DO SIGILO NÃO É ABSOLUTA, DEVENDO PREVALECER O INTERESSE PÚBLICO ATÉ MELHOR ELUCIDAÇÃO DO FEITO. PERÍODO FIXADO DE ACORDO COM OS FATOS E COTEJO PROBATÓRIO. CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO GENÉRICO DE DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS. NÃO ACOLHIDO. AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A decisão agravada determinou a determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário (janeiro/2015 a fevereiro/2019); o impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público; a indisponibilidade de bens até o limite de R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) e, o bloqueio, via BACENJUD, de contas e aplicações financeiras. 2. Preliminar de julgamento extra petita quanto a proibição de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público. A referida determinação não consta no rol de pedidos a serem apreciados em sede de liminar, havendo tal pedido, tão somente, após o regular processamento do feito. Preliminar acolhida. nter-ideograph; line-height: 150%;" >3. Mérito. Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Agravante (fiscal do contrato) e outras 4 pessoas, em razão de diversas irregularidades na execução do programa “ASFALTO NA CIDADE”, obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapí, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia. 4. Pedido de revogação da indisponibilidade de bens. Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. 5. Pedido de revogação da determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal. Inexistência de regramento absoluto quanto ao sigilo em questão. A manutenção do decisum é o mais adequado para melhor elucidação do feito principal, vez que o sigilo não pode servir de manto para obstar investigação de práticas ilegais em desfavor da administração pública. Determinação que visa acompanhar eventuais evoluções patrimoniais estranhas à composição econômica da parte, bem como valores recebidos e não comprovados que possam estar diretamente ligados à operação judicial em curso. 6. Pedido subsidiário de alteração do período fixado para a quebra do sigilo fiscal e bancário (janeiro/2015 a fevereiro/2019). Segundo o Agravante, a quebra do sigilo deve corresponder ao período de vigência do contrato (15/09/2016 a 15/09/2018). Por uma questão de cautela e segurança jurídica ao processo principal, deve ser mantido o prazo fixado, vez que atos posteriores ao contrato e a ele relacionados também estão sendo objeto de análise.
7. Pedido genérico de revogação do bloqueio das contas bancárias. Agravante

não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza salarial das contas, situação que impossibilita a análise da impenhorabilidade (art. 833 do CPC/2015). Manutenção da constrição.
Precedentes. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher a preliminar de julgamento extra petita, revogando a determinação de impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 à 30 de agosto 2021. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809499-13.2020.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público).

Assim sendo, acrescento, ainda, que restou demonstrada a plausibilidade da medida agravada que determinou o bloqueio de bens do agravante, uma vez constatados fundados indícios de prática de ato de improbidade administrativa que acarretou danos ao erário. Portanto, não há, na análise prefacial do pedido de efeito suspensivo, razões para a modificação da diretiva.

É cristalino, portanto, que o Agravante não consegue demonstrar o caráter alimentar dos valores em suas contas bancárias. Logo, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024